Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ADEQUADA COM A TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem em revisar o contrato de crédito pessoal, para adaptar os juros ao patamar de 2,52%a.m, em proibir a ré de efetuar cobranças telefônicas, em condená-la a excluir o nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, bem como em declarar abusiva a cobrança de seguro, com devolução do valor cobrado indevidamente a tal título. Em suas razões, aduz que firmou contrato de empréstimo com indevida venda casada de seguro prestamista, além de juros abusivos de 297%, sendo que a média do mercado à época era de 34% ao ano. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, diante dos comprovantes juntados no ID 43114820. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43114825).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O STJ, no Tema 972, decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não há indicativos de que a contratação foi ilegal ou de que a recorrente teria sido ludibriada para contratar o seguro prestamista. Ao contrário, o contrato juntado pela autora no ID 43113940 dispõe expressamente quanto à contratação do seguro, conforme item “VIR. SEG. PROT. FINANCEIRA”, além do que houve assinatura da consumidora em referido documento, que se mostra bastante claro e atende ao dever de informação ao consumidor. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição do valor pago é indevida, diante da real prestação do serviço, consistente em salvaguardar a própria recorrente.

IV. Quanto à taxa de juros, o enunciado no 596 do STF estabelece que as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS) e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). Diante dessas premissas, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, de modo que opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador caso importem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Em análise ao contrato, a recorrida concedeu um empréstimo no valor de R$ R$ 5.000,00, a ser liquidado em 15 prestações de R$ 920,80, totalizando o valor de R$ 13.812,00. A contratante foi cientificada quanto às condições contratuais, especialmente quanto às taxas e vencimentos, além do que o pagamento foi estabelecido em prestações fixas com juros mensais pré-fixados. Ressalte-se que o contrato foi firmado em setembro de 2019, período em que, segundo informações extraídas do site do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para crédito pessoal não consignado oscilou entre 1,11% e 25,50% ao mês (https://www.bcb.gov.br). Ademais, não há determinação legal que obrigue as instituições financeiras a limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. As taxas relacionadas pelo Banco Central do Brasil apresentam-se como mero referencial a ser considerado, que não obriga a aplicação da taxa média mensal aplicada pelo mercado no percentual de 2,52%.a.m., como pretende a recorrente.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.